Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO AFONSO DA SILVA - CPF: 032.057.471-78 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), CRISTIANE MAGALHAES CHAVES - CPF: 961.692.571-72 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES POR ATESTADO MÉDICO. REGRA DO EDITAL. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA. ATO SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente GUSTAVO AFONSO DA SILVA postula pela nulidade do ato administrativo que o considerou reprovado no Teste de Aptidão Física, por não estar em condições físicas para a realização do teste, com a apresentação de atestado médico.

2. Ocorre que o item 9.9 do Edital estabelece: “9.9. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais.”

3. Dessa forma, em respeito a preservação da isonomia dos candidatos, a prova do Teste de Aptidão Física deveria ser realizada em um único dia por todos os candidatos, não havendo a possibilidade de designação de nova data.

4. Como sabido, o Edital do Certame faz lei entre as partes e, existindo previsão expressa para que o TAF seja realizado em um único dia, portanto, não haveria a possibilidade da realização de nova prova pelo Recorrente, em que pese a sua condição momentânea de saúde.

5. Desta feita, o Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 335 já se posicionou sobre a matéria: “Tema 335 Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente GUSTAVO AFONSO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021